Tribunal: TJDFT
Processo: 0006635-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0006635-94.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WALDIR GUIDO VARANDAS, WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Manifestem-se os impetrantes sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que acharem próprio. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator